Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REANÁLISE. DETERMINAÇÃO STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEPÓSITO REALIZADO. EFEITO LIBERATÓRIO. OBRIGAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Reanálise dos Embargos de Declaração por ordem do Superior Tribunal de Justiça.
2. Omisso o acórdão que não analisou os argumentos da parte de que o depósito teria sido realizado sem efeito liberatório, cabendo, então, aos embargados, o pagamento de juros e correção monetária de todo o valor.
3. O entendimento jurisprudencial é pacífico ne sentido de que o depósito realizado, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, com a finalidade de garantir o juízo para apresentação de impugnação não tinha efeito liberatório.
3.1. No caso dos autos, ainda que o depósito não tenha sido realizado com objetivo de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, necessário entender que não tem efeito liberatório, uma vez que realizado sem objetivo de disponibilizar o valor efetivamente ao credor.
4. Afastado o efeito liberatório do depósito realizado, necessário entender pela manutenção da mora dos embargos, e, consequentemente, da obrigação deles de arcar com os juros e correção monetário do período e valor totais, inclusive referente ao valor depositado.
4.1. O valor referente aos juros e atualização aplicados pela instituição financeira ao valor depositado devem ser reduzidos do valor devido pelos embargados, com objetivo de evitar enriquecimento ilícito dos embargantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.